Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715449-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de imissão de posse no 0707756-73.2021.8.07.0014, determinou a desocupação voluntária do imóvel. O agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a gratuidade de justiça não foi concedida ao agravante na origem. Desse modo, determino ao agravante proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça no presente recurso, caso em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Dois últimos contracheques; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses e as movimentação do cartão de crédito; 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora